Tribunal: TJDFT
Processo: 0038673-57.2014.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Demonstrado que a ré proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV - A prática do crime de desacato em local público, durante o dia, na presença de várias pessoas e em direção a diversos policiais que formavam a guarnição, configura constrangimento superior àquele previsto pela norma penal, o que justifica a análise negativa das circunstâncias do crime para majoração da pena-base.
V - Recurso conhecido e não provido.